Tribunal: TJDFT
Processo: 0753871-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753871-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA FEITOSA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. V. D. O. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0763487-54.2025.8.07.0001, proposta por JÚLIA VARELA DE OLIVEIRA em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 258205570 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória requerida pela autora, sob o argumento de que o pagamento da taxa de inscrição não foi realizado no prazo previsto no edital, circunstância que atrai a consequência expressamente estipulada, em observância ao princípio da vinculação e à isonomia entre os candidatos. Em suas razões de recorrer (ID 79190405), a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido a tutela provisória pleiteada na origem, embora presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que realizou inscrição regular para a segunda etapa do PAS/UnB, mas, por equívoco do genitor, não efetuou o pagamento da taxa no prazo, circunstância que ensejou o cancelamento da inscrição. Ressalta que requereu administrativamente a possibilidade de quitação tardia, negada pela AGRAVADA, e que a não participação na prova marcada para 14/12/2025 acarretará perda da etapa anterior e grave prejuízo educacional. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar sua participação na segunda etapa do PAS/UnB e permitir o depósito judicial da quantia de R$ 137,84 (cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos). No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79191513. Por meio da decisão de ID 79262901, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente protocolou petitório no ID 79280674, pleiteando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Observo que a procuração de ID de origem n. 257949721 confere poderes ao advogado para proceder à desistência. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se a d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no inciso V do artigo 251 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 15:56:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora